Tribunal: TJMT
Processo: 1006789-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006789-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GERALDO REZENDE FILHO - CPF: 176.399.801-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
. Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamentos. Solidariedade entre os entes federativos. Competência da justiça estadual. Tutela de urgência. Demora na regulação pelo sus. Agravo desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Várzea Grande o fornecimento de injeções
intra-vítreas
em olho direito ao paciente. O agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, argumentando que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS seria exclusiva da União.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda relativa ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da
tutela de urgência, diante da demora na regulação do procedimento pelo SUS.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde (RE 855178, Tema 793), sendo facultado ao autor da demanda eleger qualquer deles no polo passivo, inexistindo obrigatoriedade de litisconsórcio com a União.

4. A competência da Justiça Estadual se justifica na ausência de ente federal na lide, uma vez que os demandados são o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande.

5. O laudo médico e o parecer do
NATJus
atestam a pertinência e urgência do tratamento pleiteado, revelando risco de dano irreversível à saúde do agravado.

6. O paciente aguardava há mais de nove meses pelo procedimento no SUS, configurando inaceitável demora e justificando a intervenção judicial, conforme os Enunciados
n.º
92 e 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

7. O caráter emergencial do pedido, aliado à ausência de previsão de atendimento pela rede pública no prazo razoável, legitima a concessão da tutela de urgência, conforme preceitua o art. 300 do CPC.

IV.
Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178, Tema 793, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 04.03.2021; CNJ,
Enunciados
92 e 93 da III Jornada de Direito da Saúde; TJMT, N.U 1036618-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (processo de origem
n.º
1006794-60.2025.8.11.0002), que deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar o fornecimento da medicação
Eylia
(
aflibercepte
) ao agravado.

O agravante sustenta, em síntese, que o medicamento requerido pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, de modo que seria imprescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda. Assim, pleiteia o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a remessa dos autos à Justiça Federal, conforme tese
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243/SC (Tema 1234 da Repercussão Geral).

Além disso, argumenta que a decisão que deferiu a tutela provisória deve ser suspensa, pois estaria na iminência de ensejar o bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD em desfavor do ente estadual, mesmo sem a devida demonstração de urgência e imprescindibilidade do tratamento, especialmente diante da existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que não se verificou, em juízo perfunctório, risco concreto e atual de dano grave ou de difícil reparação que justificasse o deferimento da medida de urgência, tampouco a plausibilidade do direito invocado nos autos.

O agravado apresentou contrarrazões, por meio da Defensoria Pública Estadual, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que o medicamento
aflibercepte
(
Eylia
) foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 18/2021, afastando a necessidade de aplicação da tese firmada no Tema 1234 do STF.

Argumenta, ainda, que o quadro clínico do autor, portador de retinopatia diabética proliferativa com edema macular, evidencia a urgência do tratamento, conforme laudo médico e parecer técnico do NATJUS, que reconhece risco de comprometimento funcional (cegueira) caso a terapêutica não seja prontamente iniciada.

O Ministério Público, em seu parecer, foi desfavorável ao provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025